Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida e declinar as razões de seu convencimento motivado.
2. O magistrado deve se manifestar acerca da superação do precedente invocado pela parte ou sua distinção com o caso em julgamento quando o precedente invocado for vinculante. Art. 489, § 1o, inc. VI, do Código de Processo Civil.
3. Inexiste omissão quando apreciadas as questões fundamentais ao desate da lide.
4. Embargos de declaração desprovidos.